Tribunal: TJES
Processo: 5006037-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade Física; Profissionais de Apoio
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. D. A. S. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – LAUDO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “[a] intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

2. Consoante regra insculpida no parágrafo único, da alínea “a”, do inciso IV, art. 3º, da Lei Federal n. 12.764/2012, comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MIGUEL DOS ANJOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus (id 39213570 dos autos de origem) que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” n. 5007667-06.2023.8.08.0047, deferiu o pedido de tutela liminar postulado por MIGUEL DOS ANJOS SANTOS, ora Agravado, determinando ao Agravante que forneça atendimento educacional com professor auxiliar, devidamente capacitado em educação inclusiva.

Pelas razões recursais (id 8292418), o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que seria parte ilegítima na demanda, eis que o Agravado estaria matriculado em escola municipal. Sustenta, ademais, que se cuida de questão de política pública, já sendo fornecido pelo ente “
os programas e projetos pedagógicos para atender as demandas de cada escola de sua rede de ensino
”, não podendo o Judiciário nela intervir sem previsão legal expressa que ampare a pretensão.

Indeferi, no id 8504213, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais no id 8748073.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MIGUEL DOS ANJOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus (id 39213570 dos autos de origem) que, nos autos da “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” n. 5007667-06.2023.8.08.0047, deferiu o pedido de tutela liminar postulado por MIGUEL DOS ANJOS SANTOS, ora Agravado, determinando ao Agravante que forneça atendimento educacional com professor auxiliar, devidamente capacitado em educação inclusiva.

Pelas razões recursais (id 8292418), o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que seria parte ilegítima na demanda, eis que o Agravado estaria matriculado em escola municipal. Sustenta, ademais, que se cuida de questão de política pública, já sendo fornecido pelo ente “
os programas e projetos pedagógicos para atender as demandas de cada escola de sua rede de ensino
”, não podendo o Judiciário nela intervir sem previsão legal expressa que ampare a pretensão.

Indeferi, no id 8504213, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais no id 8748073.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Depreende-se dos autos que o Agravado, criança diagnosticada autista nascida em 11.05.2020, aduzindo conduta omissa no ente público em lhe oferecer apoio escolar individualizado.

Com efeito, a Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, dispõe, em seu art. 3º, inc. IV, alínea “a”, o pleno acesso à educação à pessoa com transtorno do espectro autista, assegurado, em caso de comprovada necessidade, o “acompanhante especializado”.

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

In casu
, é possível verificar, ao menos nesta sede de cognição sumária, que há nos autos de origem documentação apta a comprovar a necessidade do Agravado ao apoio escolar especializado (id 34796044).

A médica neuropediatra Priscila Soares Abaurre atesta que o Agravado “[n]ecessita de educador especial a fim de intermediar seu desenvolvimento na escola, aprendizado. Necessita de cuidador para auxilio em suas atividades diárias. Necessita de curriculo adaptado e AEE”.

Resta evidenciado, portanto, ao menos neste momento inicial, a necessidade do menor em receber apoio escolar especializado.

Nesse sentido, forçoso registrar ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, entre outros, conforme previsto no art. 227, caput, da Constituição Federal, além de se cuidar de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a teor do que também dispõem os incisos II e V do art. 23, da Magna Carta, razão pela qual, a despeito do que alega o Agravante, não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Reitere-se que o menor encontra-se em idade escolar, sendo que a demora no atendimento de suas necessidades especiais constituem óbice ao seu pleno desenvolvimento, cujo tempo perdido não se recupera, circunstância bastante para justificar a medida em sede de antecipação de tutela.

Por fim, quadra registrar que os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata, sendo que, no caso, aplicam-se os ditames da Convenção de Nova York, promulgado pelo Decreto nº 6.949/2009 e que integrou o nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, o qual prevê, em seu art. 24, item 2, alínea “b”, que os Estados Partes assegurarão que “as pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação”.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

(...)”

Com efeito, deve-se consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral (recurso extraordinário 684612), firmou a tese de que “
[a]
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
” (STF, RE 684.612 RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 03/07/2023).

Além disso, em conformidade com firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“(...)
[e]
xcepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que haja violação ao postulado da separação dos Poderes
” (agravo de instrumento n. 5000087-66.2023.8.08.0000, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 11.05.2023).

Sendo assim, tem-se que o documento acostado aos autos de origem (id 34796044) amolda-se satisfatoriamente à regra insculpida no parágrafo único, da alínea “a”, do inciso IV, art. 3º, da Lei Federal n. 12.764/2012, razão pela qual se conclui estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, relativamente à ordem de internação, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)